Tribunal: TJBA
Processo: 8026565-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026565-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA SACRAMENTO SANTOS Advogado(s): FLAVIO GOMES SANTOS AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FORO DE ELEIÇÃO PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou, de ofício, a incompetência da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos à Comarca de Muritiba, sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide está situado nesse município. A autora, consumidora, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e indenizatória, alegando cobranças indevidas pela EMBASA por serviço de esgotamento sanitário. Sustenta que reside atualmente em Salvador, onde propôs a demanda, e que a legislação consumerista lhe garante tal faculdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo de origem poderia, de ofício, declinar de sua competência territorial em ação proposta por consumidora no foro de seu domicílio atual, à luz do art. 101, I, do CDC e da Súmula nº 33 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial nas relações de consumo é relativa, de modo que não pode ser objeto de declínio de ofício pelo magistrado, conforme consolidado na Súmula nº 33 do STJ. 4. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de propor a ação no foro de seu domicílio, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça. 5. O fato de o imóvel vinculado à relação contratual situar-se em comarca diversa não impede o consumidor de exercer a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio atual. 6. A escolha do foro do seu domicílio pelo consumidor deve ser respeitada quando este figura como autor da ação, não havendo impedimento legal para que opte por foro mais conveniente à sua defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula nº 33 do STJ. 2. O consumidor tem a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, conforme art. 101, I, do CDC, ainda que o fato lesivo tenha ocorrido em comarca diversa. 3. Em demandas ajuizadas por consumidores, deve-se respeitar o foro escolhido, desde que amparado pelas normas legais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC, arts. 46, 53, III, d, e IV, a; Súmula nº 33/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116009/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.02.2012; TJ-RJ, AI 0010995-38.2021.8.19.0000, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 26.04.2021. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente DES. CÁSSIO MIRANDA Relator 2 Procurador(a) de Justiça